Tribunal: TJMT
Processo: 0059405-07.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0059405-07.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANABEL DUARTE PINHEIRO - CPF: 041.615.131-00 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANABEL DUARTE PINHEIRO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0059405-07.2013.8.11.0041 aviado na “AÇÃO REVISIONAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLAUSULAS ABUSIVAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 138588670 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 139606156 que é indiscutível no caso em análise, a flagrante CONTRADIÇÃO entre a matéria que foi efetivamente DISCUTIDA E DECIDIDA pela Egrégia segunda Câmara Cível, no julgamento ocorrido na sessão do dia 03/08/2022, daquela constante na EMENTA publicada como sendo a decisão decorrente de tal julgamento, posto que, como acima demonstrado, a matéria pertinente a suposta inaplicabilidade da instrução da ANS para contratos pessoais, não foi debatida, discutida e tampouco decidida por aquela câmara julgadora, caracterizando, assim, erro material passível de ser corrigido através dos presnetes embargos, nos termos do que estabelece o artigo 1.022, III, do NCPC;

Aduz que necessária a correção do citado erro material e sanada a CONTRADIÇÃO, com a retificação da EMENTA do Acórdão publicado, relativo ao julgamento da presente Apelação Cível, a fim de suprimir da ementa a descrição no enunciado dos itens: CONTRATO COLETIVO – INAPLICABILIDADE DA INSTRUÇAO DA ANS PARA CONTRATOS PESSOAIS e, ainda, o item 1 da referida EMENTA, qual seja: “(1) – Em se tratando de contrato coletivo firmado pela UNIMED e o SINTEP, tendo a autora aderida a este, não se aplica, para atualização, os índices determinados pela ANS em relação a contratos particulares. Aplica-se pela sinistralidade e pela convenção dos contratantes. Juízo de retratação positivo neste aspecto”;

Requer a retificação a citada EMENTA publicada, excluindo da mesma parte do enunciado e o seu item (1), que se refere a matéria pertinente a suposta inaplicabilidade da instrução da ANS para contratos pessoais, bem como que a mesma seja reformulada, a fim de que conste na mesma exatamente o que restou deliberado naquele julgamento, ou seja, a decisão no sentido de provimento parcial ao recurso, conforme voto publicado25, que é exatamente a matéria que abrangida pelos Temas de Repercussão Geral nº 952/STJ e 1.016/STJ, aos quais foi relacionada a matéria em debate;

Requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja corrigido o erro material apresentado, a fim de que conste, tanto no voto como na ementa, de que fica mantida a condenação, a título de honorários sucumbenciais, fixada quando do julgamento da Apelação Cível anteriormente ocorrido, conforme consta na decisão de Id nº 111069454 (pt.10) e 111069455(pt.11), fls. 324/334

Contrarrazões sob ID. 141233694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Voto.

Colenda Câmara.

Como se vê no acórdão (ID-111069454), esta Câmara, em data de 17/05/2017, apelação cível n. 29743/2017, conheceu e desproveu o recurso aviado pela UNIMED CUIABÁ em face de sentença que lhe foi desfavorável proferida pela 6ª. Vara Cível da Comarca desta Capital.

Em conseqüência foi mantida a sentença recorrida nos seguintes tópicos: 1 – Determinou a incidência dos índices autorizados pela ANS no reajuste anual contratado. 2 - Declarou nula a tabela que aplica valor diferenciado para usuário acima de 60 (sessenta) anos. 3 - Determinou o indébito, com devolução de forma simples. 4 - Indeferiu a pretensão de condenação em danos morais. 5 - Aplicou a sucumbência recíproca, dez por cento sobre o proveito econômico. (ID-111069453).

É justamente o primeiro item que, se provido este recurso em grau de juízo de retratação, incidirá diretamente em relação a demais aspectos constantes da sentença recorrida e mantida em grau recursal por esta Câmara.

Após marchas e contramarchas, suspensão do processo por determinação do STJ, retorno dos autos para este Tribunal, superado o incidente de sobrestamento, em data de 24/06/2022, por decisão da eminente Vice-Presidente o processo foi encaminhado para verificação de modificação ou não daquela decisão, em face de, segundo o entendimento da eminente colega, estar em descompasso dos temas 952 e 1.016 daquela corte superior.

Deve ser visto, inicialmente, que em sede da apelação interposta pela UNIMED CUIABÁ, esta Câmara, fazendo as razões de fato e de direito, negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença de primeiro grau de jurisdição que, atendendo ao pedido inicial, determinar que a incidência dos reajustes pertinentes ao plano de saúde da parte autora, seja através dos índices autorizados pela ANS – Agência Nacional de Saúde - autorizados para os planos individuais e familiares.

O primeiro aspecto a ser visto foi o desacerto daquela decisão quando registrou em favor da autora os reajustes pertinentes aos planos individuais já que a apelada, como bem visto anteriormente, aderiu ao Plano de Saúde através de convênio da UNIMED com o SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, onde a parte autora trabalha e mediante descontos mensais na sua remuneração.

Os planos de saúde, por adesão, podem sofrer dois tipos de reajustes: os anuais e por faixa etária.

Os reajustes anuais são calculados com base no aumento dos casos de sinistros do plano, ou seja, de acordo com o aumento da despesa que a operadora teve com o grupo de beneficiários. Dessa forma, retornando ao pedido inicial, a autora, discordando do reajuste em relação ao plano coletivo por adesão, no percentual de 18,9% para tão somente 9% estabelecido aos planos individuais determinados pela ANS, admitido na sentença e ratificado no acórdão, não possui qualquer respaldo legal. Tratam-se de situações contratuais diversas e incomunicáveis. Isto porque, o contrato individual diz respeito a uma situação que envolve a UNIMED e a CONTRATANTE. Já o coletivo, por adesão, envolve a UNIMED e a empresa onde a AUTORA trabalha, e neste viés, não pode uma ter tratamento diferenciado em relação à outra.

Importante, ainda, salientar que, neste viés, não se trata o reajuste de 18,9% de ação unilateral da UNIMED. Como se sabe, em termos de contratos desta natureza reside uma prévia negociação com a empresa contratante, no caso o SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Se a empresa está de acordo com o reajuste feito pelo plano de saúde, segundo penso, não pode a aderente, individualmente, discutir tal aumento já que, na verdade, não a atingiu individualmente.

Bem a propósito já decidiu este Tribunal.

‘O artigo 35-E, § 2º, da Lei n. 9656/98, submete a cláusula de reajuste dos planos de saúde individuais a previa aprovação da Agência Nacional de Saúde, de modo que os contratos coletivos não se sujeitam a mesma regra. Isso porque os processos de sua formação são distintos, sendo que nestes últimos há ampla negociação sobre disposições, e naqueles o consumidor esta mais vulnerável, apenas aderindo às condições impostas pela prestadora dos serviços. Essa situação legitima a diferenciação. (Recurso de Agravo de Instrumento n. 78808/2010, 3ª. Câmara Cível, Relator Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)’.

Nesta senda, a considerar que a parte autora em seu pedido resumiu a modificação do percentual aplicável tão somente em contratos formalizados pela UNIMED e particulares (9,04%), não discutindo excesso a aplicação do percentual de 18,9% aplicado em sede do contrato coletivo elaborado em face do SINTEP, tendo neste a autora aderida sem ressalvas, dentro dos limites da lide, prescrito pelos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil/73, cuja substância é aplicável à espécie, ação ajuizada no ano de 2013, em juízo de retratação positivo, de rigor, modificando aquela decisão contraria, deve ser visto que não residiu a constituição do direito material da autora, não descurando esta da obrigação que lhe impunha o artigo 333, inciso I, ainda do revogado diploma processual civil.

Portanto, em consonância com o tema 1.016, residindo juízo de retratação positivo, para julgar improcedente a demanda no que tange a pretensão de aplicação do índice da ANS já que se trata de contrato coletivo no qual a apelante aderiu espontaneamente.

No que tange ao reajuste pela faixa etária, como causa de pedir, arroga a parte autora em seu favor o disposto no § 3º, do artigo 15, da Lei 10.743/2015, Estatuto do Idoso, que assim dispõe:

Art. 15...

§ 3º - É vedada a discriminação do idoso no plano de saúde para cobrança em razão da idade.

Sustentou a autora: ‘O fato é que a UNIMED vem aplicando cláusula de reajuste por mudança de faixa etária, mesmo aqueles consumidores que completassem 60 anos de idade após a entrada em vigor do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), que ocorreu em 01/04/2004. (...) É que muito embora a Lei 9.556/98 permitisse o reajuste por mudança da faixa etária, mesmo para maiores de 60 anos, desde que tal viesse explicitado no contrato, e desde que o consumidor não tivesse 10 anos de contrato (art. 15 da Lei 9656/09), é certo que o Estatuto do Idoso veio a proibir, expressamente, esse reajuste. (sic) (ID-111046984).

Sustentou a apelante em sede de contestação: ‘que nada obstava a possibilidade de aumento da mensalidade no plano de saúde em razão do implemento da idade, considerando ainda que o percentual do reajuste aplicado estava em perfeita consonância com o contrato firmado entre as partes. Confessou ainda: ‘Importa ressaltar, ainda, que a partir do segundo semestre de 2008 não houve mais a aplicação de reajuste por faixa etária aos beneficiários que atingiram os 60 anos de idade’. (sic) (ID-111046990, pag. 8). Registram os autos que a autora, conforme Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, nasceu em 10/07/1942, tendo completado 60 anos de idade na vigência do Estatuto do Idoso, ou seja, 10/07/2002. (ID-111046987).

Portando, apoiou a UNIMED em clausula contratual formalizado com o SINTEP que assim expressa: ‘Havendo a mudança de faixa etária do usuário inscrito no presente contrato, as mensalidades serão reajustadas conforme percentuais estabelecidos na tabela abaixo. (Cláusula 16.6.1). Neste aspecto, para a faixa de 50 a 59 anos de idade, não previu percentual, expressamente consignado 0% (zero por cento).

Contudo, para a faixa de 60 a 69 anos de idade, para enfermaria previu o reajuste no percentual de 43,98% e para apartamento o percentual de 43,43%, sendo este o último reajuste.

No caso em apreço, a rigor da sentença recorrida, esta mantida em grau recursal, a questão pertinente a proibição do aumento do valor da prestação, em relação à faixa etária, foi como base no § 3º, do artigo 15, do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.743/2003).

Dito isto, passamos a analisar o item 7, do tema 952 (Recurso Especial n. 1568244-RJ), que assim foi redigido:

‘7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas’. (sic).

A questão vertente deve ser visto e encarado numa análise em relação a cláusula contratual (pacta sunt servant) que prevê o reajuste 60ª 69 anos de idade e a entrada em vigor do Estatuto do Idoso. De igual forma, a questão está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor e, neste aspecto, a Súmula 608 do STJ não deixa dúvida a respeito de sua aplicação nos planos de saúde.

Entendo, respeitando posicionamentos contrários, que a questão é de ordem pública e, portanto, o contrato deve ajustar-se a nova legislação especial, que proíbe a discriminação da pessoa idade em termos de valores diferenciados em razão da idade.

Neste viés, tanto o Código de Defesa do Consumidor, como o Estatuto do Idoso, são normas de ordem pública, devendo ainda ser registrado o que estabelece o parágrafo único, do artigo 2.035, do Código Civil Brasileiro – ‘Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos’. (grifei).

Vê-se, portanto, na minha ótica de analisar o que dispõe o tema 952, em seu item 7, que, com relação à aplicação do estatuto do idoso, situação que foi tratada em sede do julgamento do recurso de apelação cível n. 29743/2017, nada especificamente foi tratado.

Entretanto, segundo vejo, merece ser visto que em relação ao congelamento no que tange a faixa etária, deve ser levada em consideração a data da vigência da Lei n. 10.741/03, que ocorreu em 01/04/2004; Permanece, por outro lado, os reajustes anuais conforme previsto no contrato. Neste viés, para definição do valor, deverá ser visto em quanto importava a contribuição da apelada no dia 01/04/2004, data da inicio da vigência da lei e, por conseqüência, sofrer os reajustes anuais, conforme previsão contratual, a ser feito por pericia atuarial.

Mantenho, por outro lado, a repetição do indébito, que deverá ser devolvida a diferença apurada, da forma simples, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados ambos a partir do desembolso.

Desta forma, em juízo de retratação positivo, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para: (1) – No que tange ao valor da contribuição, deverá ser apurado o valor correspondente a data de entrada em vigor da Lei 10.741/03, que ocorreu em 01/04/2004. (2) - Detectado o valor nesta data, este sofrerá os reajustes anuais, conforme previsão contratual. (3) – Condenar a apelante na repetição de indébito, pela diferença apurada, rendendo juros de mora e correção monetária, pelo INPC, a partir da data de cada desconto do salário da autora. (4) – Resta mantida a sucumbência recíproca, conforme tratado na sentença recorrida.

É como voto.”

Em se tratando de contrato coletivo firmado pela UNIMED e o SINTEP, tendo a autora aderida a este, não se aplica, para atualização, os índices determinados pela ANS em relação a contratos particulares. Aplica-se pela sinistralidade e pela convenção dos contratantes. Juízo de retratação positivo neste aspecto.

O Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso são regras de ordem publica e, na dicção do artigo 2035 do CC, é auto-aplicável e atinge os contratos já aperfeiçoados.

Neste viés, congela-se o valor da contribuição pela faixa etária, na data de início de vigência do Estatuto do Idoso e, doravante, os reajustes serão tão somente os que estão previstos no contrato firmado entre a UNIMED e o SINTEP do qual, na qualidade de servidora deste, aderiu a apelada.

Constatando desconto a maior em face da readequação feita, apurado crédito para a autora, o reembolso, por ausência de dolo, deverá ser de forma simples.

Por se tratar de ilícito contratual, sobre as diferenças apuradas deverão ensejar juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, contados ambos a partir do desembolso, isto é, das respectivas datas em que os descontos aconteceram na remuneração da autora.

Ocasionando sucumbência recíproca, mantém a condenação que assim entendeu, nos moldes da sentença.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023